Tribunal: CARF
Processo: 16561.720101/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720101/2018-12
ACÓRDÃO
1202-002.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2014
PRINCÍPIOS
ATIVOS
IMPORTADOS.
PREÇO
DE
TRANSFERÊNCIA.
DETERMINAÇÃO.
Não se aplica, no período autuado, o método PRL (Preço de Revenda
menos Lucro) para efeito de determinação do preço de transferência de
princípios ativos importados exclusivamente por empresa vinculada.
Correta a aplicação, pela fiscalização, do método PIC (Preços
Independentes Comparados), em estrito cumprimento à legislação vigente.
CONCEITO DE SIMILARIDADE.
Por existir expressa previsão sobre o conceito de similaridade na legislação
específica sobre preços de transferência, não se pode acatar, por analogia,
conceitos da legislação civil, para o fim de consideração dos fatores
qualidade, reputação comercial, marca comercial e país de origem, na
determinação da similaridade de mercadorias.
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos
autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235,
de 1972.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720101/2018-12
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e a solicitação de
diligência e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 25 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA
LTDA visando reformar o acórdão no 02-92.946, prolatado em 29/04/2019 pela 7a turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Belo Horizonte, que considerou
improcedente a impugnação apresentada. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2014
PRINCÍPIOS ATIVOS IMPORTADOS. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. DETERMINAÇÃO.
Não se aplica, no período autuado, o método PRL (Preço de Revenda menos
Lucro) para efeito de determinação do preço de transferência de princípios ativos
importados exclusivamente por empresa vinculada.
Correta a aplicação, pela fiscalização, do método PIC (Preços Independentes
Comparados), em estrito cumprimento à legislação vigente.
CONCEITO DE SIMILARIDADE.
Por existir expressa previsão sobre o conceito de similaridade na legislação
específica sobre preços de transferência, não se pode acatar, por analogia,
conceitos da legislação civil, para o fim de consideração dos fatores qualidade,
Fl. 2076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720101/2018-12
3
reputação comercial, marca comercial e país de origem, na determinação da
similaridade de mercadorias.
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
MULTA DE OFÍCIO.
Uma vez efetuado lançamento de ofício, cabível a aplicação de multa de ofício
conforme determina a legislação.
PRODUÇÃO DE PROVAS
As provas devem ser apresentadas na forma e no tempo previstos na legislação
que rege o processo administrativo fiscal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
É legítima a exigência de juros de mora tendo por base percentual equivalente à
taxa Selic para títulos federais, acumulada mensalmente.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em
face da estreita relação de causa e efeito.
Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido
Na origem, trata-se de autuação fiscal de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário 2013 em função da
constatação, pela autoridade fiscal, de erros nos ajustes de preços de transferência decorrentes da
aquisição de insumos e mercadorias pela pessoa jurídica autuada.
Em suma, o fisco considerou indevido o ajuste procedido por meio do método PRL
(preço de revenda menos o lucro), já que a Contribuinte realizou as vendas para pessoas jurídicas
vinculadas.
Em função da inadequação do método utilizado pela fiscalizada, a autoridade
responsável intimou que procedesse a novos cálculos, desta vez pelo método PIC (preços
independentes comparados), providencia que não foi atendida pela Contribuinte, de modo que o
próprio fisco realizou os cálculos para comparação dos preços e apurou os ajustes cabíveis.
Cientificada da autuação fiscal, a autuada apresentou impugnação ao lançamento,
aduzindo os fundamentos de defesa, assim resumidos pelo acórdão recorrido:
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720101/2018-12
4
O contribuinte apresenta em 27/12/2018 (fl. 1690) impugnação de fls. 1692-1731
na qual sustenta a nulidade do Auto de Infração pelo fato de a fiscalização ter se
baseado em presunções e cerceado seu direito de defesa. Neste sentido,
manifesta que não foram juntados todos os elementos de prova e que em lugar
de efetuar uma prova técnica, atestando que os produtos podem ser substituídos,
a fiscalização simplesmente obteve informações no SISCOMEX e juntou laudos
técnicos que não servem como meio de prova para aplicação do Método PIC.
No mérito, o próprio impugnante sintetiza seus fundamentos da seguinte forma:
(i) Inexistência de similaridade dos produtos comparados: as transações realizadas
pela Requerente e as operações utilizadas para calculo do preço parâmetro são
incomparáveis em razão dos seguintes fatos: (A) existência de diferenças
substanciais na natureza e no contexto das operações (qualificação dos
importadores locais, estratégias negociais, diferenças geográficas, de controle de
qualidade, de processo de produção, de marca, de posicionamento estratégico,
etc.); (B) existência de diferenças técnicas substanciais entre os produtos
comparados, conforme estudos técnicos apresentados pela Requerente(e que
não foram produzidos pela Fiscalização); e (C) os produtos não são substituíveis,
tanto em razão da sua natureza, quanto em decorrência de vedação regulatória e
criminal a utilização de outros insumos pela Requerente;
(ii) Impossibilidade fática de a Requerente ter feito o calculo do Método PIC da
forma realizada pela Fiscalização, uma vez que as informações utilizadas são
sigilosas e não estão acessíveis a Requerente.
(iii) Impossibilidade de aplicação das regras internas de preços de transferências
para as importações feitas com paises com os quais o Brasil tem tratado firmado
para evitar a dupla tributação;
Alega que não é cabível a aplicação de multa de ofício, porquanto a constatação
de que houve dolo ou culpa por parte do sujeito passivo é essencial e necessária
para imputar uma determinada penalidade e ademais, o percentual ultrapassa os
limites da razoabilidade e proporcionalidade.
Pugna pelo cancelamento dos juros à taxa Selic (sobre o principal e sobre a
multa), que julga inconstitucional.
Requer a realização de diligência para comprovação das questões controversas
destacadas e protesta ainda pela juntada posterior de documentos (artigo 16, §
4o, alínea “a” do Decreto 70.235/72).
Pleiteia o acolhimento integral da impugnação para desconstituir o crédito fiscal.
Inobstante a argumentação da defesa, o acórdão recorrido considerou o
lançamento fiscal procedente e manteve integralmente o crédito tributário constituído.
Cientificado do acórdão da DRJ em 28/06/2019 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, fl. 1.893), a Recorrente apresentou em 23/07/2019 (Termo de Análise de Solicitação
de Juntada, fl. 1.895) o recurso voluntário de fls. 1.896 a 1.944.
Fl. 2078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720101/2018-12
5
Por meio do apelo, a Recorrente basicamente reitera as razões apresentadas na
peça impugnatória e suscita, ainda, a nulidade da decisão recorrida.
Segundo seu entendimento, o acórdão recorrido não examinou todas as razões
apresentadas na peça de defesa, de modo que seu direito ao contraditório teria sido violado, o
que implicaria em nulidade da decisão (com destaques ora acrescidos):
16. Para que uma decisão administrativa seja devidamente motivada, é
necessário que a Autoridade Julgadora analise todos os argumentos trazidos
pelo contribuinte e fundamente o seu acolhimento ou afastamento. Não se pode
admitir, assim, que uma decisão simplesmente examine apenas parte dos
argumentos de defesa do contribuinte, que se omita em relação a pontos
importantes levantados pela defesa ou ainda que simplesmente julgue
improcedentes os argumentos apresentados na defesa sem qualquer análise ou
justificativa.
[...]
25. Ora, os elementos apresentados pela Recorrente (laudos técnicos,
especificações dos produtos, prazo de validade, qualidade e processo de preparo,
exigências regulatórias, etc.) não seriam relevantes para se verificar se os
princípios ativos são, de fato, semelhantes?
26. Da mesma forma, todos esses aspectos não seriam relevantes para se verificar
se os produtos Sanofi podem ser substituídos pelos medicamentos genéricos
indicados pela Fiscalização?
Ainda em relação à decisão recorrida, sustenta a Contribuinte que ela partiu de
premissas equivocadas:
40. Isso porque, para justificar a metodologia adotada pela Autoridade Fiscal no
cálculo do preço parâmetro, a DRJ/BHE alegou que (i) a similaridade dos produtos
deve ser verificada entre os princípios ativos, e não entre os medicamentos
produzidos por esses insumos, (ii) que o fator relevante seria a “função a que se
destinam os medicamentos”, independentemente da sua composição ou
procedência, e que (iii) fatores como qualidade do produto, reputação comercial e
demais características seriam irrelevantes para a presente análise.
Além dos argumentos ligados ao que reputa equívocos ou vícios da decisão
recorrida, traz longo arrazoado com informações históricas sobre a atividade desenvolvia pelo
grupo empresarial a que pertence.
Apresenta ainda extensas considerações comparativas entre os produtos utilizados
pelo fisco para fins de apuração do preço de comparação pelo método PIC e os utilizados pela
Contribuinte em seu processo produtivo, tudo com base em um suposto laudo técnico
apresentado com a impugnação (destaques ora acrescidos):
124. De qualquer forma, a comparação feita pelos laudos técnicos produzidos
pela Recorrente é essencial pois demonstrará, em contrapartida ao que foi
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720101/2018-12
6
alegado na Decisão Recorrida, que há substanciais diferenças na composição
química e na própria função dos princípios ativos da Recorrente e os princípios
ativos indicados pela Fiscalização, o que simplesmente impede a sua comparação.
[...]
146. Após analisar as especificações técnicas apresentadas pela Fiscalização em
princípios ativos que totalizam 83% do ajuste de preços de transferência
realizado, é possível concluir que os princípios ativos utilizados como “parâmetro”
não possuem as mesmas especificações técnicas dos produtos importados pela
Recorrente, sendo que as diferenças identificadas podem impactar
negativamente na qualidade do produto final produzido pela Recorrente.
Portanto, a única conclusão possível é que o Auto de Infração deve ser julgado
improcedente. Vale repetir: as diferenças técnicas foram apuradas em relação aos
próprios princípios ativos, o que – de acordo com a própria Decisão Recorrida – é
suficiente para invalidar o método PIC.
Finaliza seu apelo apresentando as seguintes considerações e pedidos:
VI. CONCLUSÃO E PEDIDO
215. Este Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser integralmente apreciado e
acolhido em suas razões de fato e de Direito, que demonstram a total
improcedência desta infundada exigência fiscal e a necessidade de reforma da
Decisão Recorrida, em razão dos seguintes argumentos:
(i) inicialmente, vale destacar que a Decisão Recorrida desconsiderou argumentos
técnicos e provas apresentados pela Recorrente. Flagrante, portanto, a
necessidade de se cancelar a decisão recorrida em função da sua nulidade, para
que todos os argumentos de defesa da Recorrente sejam apreciados também pela
DRJ;
(ii) ainda que assim não se entenda, a Recorrente adotou de forma correta o
método PRL, calculando seu preço parâmetro de acordo com a melhor
interpretação das regras contidas na Lei 9.430/96 vigentes à época e segundo a
melhor interpretação do princípio jurídico do arm’s lenght,
(iii) a Decisão Recorrida adotou premissas incorretas para aplicar o PIC. De fato, a
metodologia do PIC deve sempre considerar as características do produto
comercializado, o que necessariamente envolve a qualidade e a procedência do
produto, além do preço e das condições do seu pagamento;
(iv) é nesse ponto que os produtos da Recorrente se diferenciam dos
medicamentos genéricos indicados pela Fiscalização. Os produtos Sanofi
envolvem um controle de qualidade e diversos procedimentos de fabricação que
produzem (i) relevantes diferenciações técnicas em relação aos medicamentos
genéricos, uma vez que a composição química entre os produtos é diferente, e (ii)
relevantes diferenciações no preço que é praticado no mercado, justamente em
razão dos elementos que garantem a qualidade de medicamentos de referência;
Fl. 2080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720101/2018-12
7
(v) para que um produto seja tido como similar para fins de cálculo do PIC deverá
atender simultaneamente os seguintes quesitos: (i) ter a mesma natureza e a
mesma função; (ii) poder ser substituído mutuamente, na função a que se
destinam; e (iii) possuir especificidades equivalentes;
(vi) os princípios ativos importados pela Recorrente não possuem naturezas e
funções idênticas ou similares pelos seguintes motivos: (i) a Recorrente produz
medicamentos de referência, enquanto as outras importadoras utilizadas pela
Fiscalização produzem medicamentos genéricos; (ii) a Sanofi Europa investiu
recursos significativos em pesquisa e desenvolvimento ao longo de vários anos
para que o medicamento fosse desenvolvido; (iii) a Sanofi Europa investiu
recursos significativos em publicidade e marketing; (iv) os princípios ativos de
referência possuem uma marca, gozando de grande confiança do mercado
consumidor; (v) há prazos de validade distintos para os insumos adquiridos pela
Recorrente daqueles adquiridos pelas outras sociedades utilizadas como
“parâmetro”, tal fato demonstra cabalmente a ausência de natureza e função dos
produtos;
(vii) a Novalgina® é um exemplo de produto criado pela Sanofi cuja qualidade vem
sendo reforçada por mais de 100 anos. Em razão (i) da confiabilidade na
fabricação do princípio ativo pela empresa que criou a dipirona sódica; (ii) do selo
de qualidade que decorre de mais de 100 anos em pesquisa e inovação
(reputação comercial); e (iii) confiança de que o princípio ativo sempre terá as
propriedades terapêuticas esperadas(reputação técnicas); é possível à Recorrente
vender a Novalgina® a preço substancialmente superior aos produtos genéricos
comercializados pelas outras importadoras;
(viii) ademais, os princípios ativos não são substituíveis mutuamente pelos
seguintes motivos: (i) a Recorrente, por questões regulatórias(ANVISA), não pode
adquirir princípios ativos de outros fornecedores que não a Sanofi Europa, já que
o princípio ativo e seu fornecedor estão devidamente homologados pela ANVISA
no registro do Medicamento fabricado pela Recorrente; e (ii) a ANVISA não
autoriza nem mesmo a aquisição de princípios ativos que já estejam homologados
para outros fabricantes justamente em razão do potencial impacto na formulação
do produto, sendo necessária a realização de diversos testes de qualidade,
bioequivalência, dentre outros, para a obtenção de autorização para a alteração.;
(ix) caso se entenda que o PIC aplicado pela Fiscalização seria permitido em razão
da similaridade entre os produtos sob análise, o que se admite, apenas, para fins
argumentativos, ainda assim, não seria possível considerar como válido o cálculo
da Fiscalização em razão de uma série de equívocos (incluindo a utilização de
produtos advindos de países com tributação favorecida como parâmetro) e, a
ausência de diligência na realização de ajustes de comparabilidade (prazo de
pagamento,
quantidades
adquiridas,
investimentos
em
pesquisa
e
desenvolvimento, dentre outros);
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720101/2018-12
8
(x) a Recorrente apresentou estudos técnicos indicando as razões técnicas e
científicas que demonstram que os produtos utilizados para comparação pela
Fiscalização não são idênticos ou similares, havendo relevantes diferenças
técnicas que impedem a comparação dos produtos;
(xi) a Recorrente jamais conseguiria obter as informações que a Fiscalização
utilizou para a realização do PIC, uma vez que são dados secretos obtidos no
SISCOMEX. Tal fato implica na conclusão de que seria impossível à Recorrente
adotar o PIC e alcançar o mesmo preço parâmetro alcançado pela Fiscalização;
(xii) o Tratado Internacional para evitar a dupla tributação (Brasil – França) dispõe
que somente será possível aplicar as regras de preço de transferência entre os
Estados contratantes caso seja obtida, pela empresa residente em um dos
Estados, “vantagem anormal”, fato que alinha a aplicação das regras internas de
preço de transferência ao princípio do arm’s lenght, ou seja, se as transações
respeitarem um preço justo de mercado nas mesmas condições não seria possível
um Estado contratante exigir a aplicação de regras de preço de transferência por
força do artigo IX da Convenção Brasil e França; e
(xiii) mesmo que se considerasse válida a exigência, o que se admite a título
meramente argumentativo, o valor exigido a título de multa punitiva é
extremamente elevado, ultrapassando os limites da razoabilidade e
proporcionalidade. Também deverão ser cancelados os juros à taxa Selic(sobre o
principal e sobre a multa), posto que inconstitucional.
216. Ante o exposto, a Recorrente entende que a Decisão Recorrida deve ser
considerada nula, uma vez que desconsiderou grande parte dos argumentos e
elementos de prova trazidos pela sociedade na sua impugnação.
217. Caso assim não se entenda, pleiteia o provimento do Recurso Voluntário
para que se desconsidere o crédito fiscal constituído com base no cálculo do
preço de transferência pela metodologia do PIC, itinerário realizado pela
Administração com diversos vícios insanáveis, conforme demonstrado ao longo do
presente Recurso Voluntário.
218. Ademais, caso se entenda necessário, a Recorrente requer a realização
Diligência para comprovação das questões controversas destacadas acima. A
Recorrente protesta ainda pela juntada posterior de documentos (artigo 16, § 4o,
alínea “a” do Decreto 70.235/72), bem como do princípio da verdade material.
389. A Recorrente informa que tem interesse em realizar sustentação oral perante
este E. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

Fl. 2082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720101/2018-12
9
VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2 – PREÂMBULO
Na origem, trata-se de autuação fiscal de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário 2013 em função da
constatação, pela autoridade fiscal, de erros nos ajustes de preços de transferência decorrentes da
aquisição de insumos pela pessoa jurídica autuada.
Em síntese, o fisco considerou indevido o ajuste do preço de transferência
procedido por meio do método PRL (preço de revenda menos o lucro), já que a Contribuinte
aquiriu os insumos de sua controladora e realizou as vendas dos produtos para pessoas jurídicas
vinculadas.
Em função da inadequação do método utilizado pela fiscalizada, a autoridade
responsável a intimou para que procedesse a novos cálculos, desta vez pelo método PIC (preços
independentes comparados), providência que não foi atendida pela Contribuinte, de modo que o
próprio fisco realizou os cálculos para comparação dos preços e apurou os ajustes cabíveis.
O caso, portanto, trata da incorreção nos ajustes dos preços de transferência
decorrentes da aquisição, pela pessoa jurídica autuada, de insumos vendidos por empresa do
mesmo Grupo sediada no exterior.
A autoridade fiscal constatou que os valores informados a título de custo pela
aquisição de insumos superaram, e muito, aqueles que seriam apurados se as aquisições tivessem
ocorrido de pessoas jurídicas não relacionadas à Recorrente.
De plano, constatou-se que a autuada utilizou um método de ajuste de preços de
transferência, o PRL, cuja adoção é expressamente vedada pela disposição contida no § 3o do art.
18 da Lei no 9.430/1996 (com destaques acrescidos):
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes
métodos: (Vide Medida Provisória no 478, de 2009) (Vide Medida Provisória no
1.152, de 2022) Vigência (Revogado pela Lei no 14.596, de 2023) Vigência
I - Método dos Preços Independentes Comparados - PIC: definido como a média
aritmética ponderada dos preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou
similares, apurados no mercado brasileiro ou de outros países, em operações de
Fl. 2083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720101/2018-12
10
compra e venda empreendidas pela própria interessada ou por terceiros, em
condições de pagamento semelhantes; (Redação dada pela Lei no 12.715, de
2012) (Vigência) (Revogado pela Lei no 14.596, de 2023) Vigência
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: definido como a média
aritmética ponderada dos preços de venda, no País, dos bens, direitos ou serviços
importados, em condições de pagamento semelhantes e calculados conforme a
metodologia a seguir: (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012) (Vigência)
a) preço líquido de venda: a média aritmética ponderada dos preços de venda do
bem, direito ou serviço produzido, diminuídos dos descontos incondicionais
concedidos, dos impostos e contribuições sobre as vendas e das comissões e
corretagens pagas; (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012) (Vigência)
b) percentual de participação dos bens, direitos ou serviços importados no custo
total do bem, direito ou serviço vendido: a relação percentual entre o custo médio
ponderado do bem, direito ou serviço importado e o custo total médio ponderado
do bem, direito ou serviço vendido, calculado em conformidade com a planilha de
custos da empresa; (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012) (Vigência)
c) participação dos bens, direitos ou serviços importados no preço de venda do
bem, direito ou serviço vendido: aplicação do percentual de participação do bem,
direito ou serviço importado no custo total, apurada conforme a alínea b, sobre o
preço líquido de venda calculado de acordo com a alínea a; (Redação dada pela
Lei no 12.715, de 2012) (Vigência)
d) margem de lucro: a aplicação dos percentuais previstos no § 12, conforme
setor econômico da pessoa jurídica sujeita ao controle de preços de transferência,
sobre a participação do bem, direito ou serviço importado no preço de venda do
bem, direito ou serviço vendido, calculado de acordo com a alínea c; e (Redação
dada pela Lei no 12.715, de 2012) (Vigência)
1. (revogado); (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012) (Vigência)
2. (revogado); (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012) (Vigência)
e) preço parâmetro: a diferença entre o valor da participação do bem, direito ou
serviço importado no preço de venda do bem, direito ou serviço vendido,
calculado conforme a alínea c; e a "margem de lucro", calculada de acordo com a
alínea d; e (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012) (Vigência)
III - Método do Custo de Produção mais Lucro - CPL: definido como o custo médio
ponderado de produção de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares,
acrescido dos impostos e taxas cobrados na exportação no país onde tiverem sido
originariamente produzidos, e de margem de lucro de 20% (vinte por cento),
calculada sobre o custo apurado. (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012)
(Vigência)
§ 1o As médias aritméticas ponderadas dos preços de que tratam os incisos I e II
do caput e o custo médio ponderado de produção de que trata o inciso III do
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720101/2018-12
11
caput serão calculados considerando-se os preços praticados e os custos
incorridos durante todo o período de apuração da base de cálculo do imposto
sobre a renda a que se referirem os custos, despesas ou encargos. (Redação dada
pela Lei no 12.715, de 2012) (Vigência)
§ 2o Para efeito do disposto no inciso I, somente serão consideradas as operações
de compra e venda praticadas entre compradores e vendedores não vinculados.
(Vide Medida Provisória no 478, de 2009)
§ 3o Para efeito do disposto no inciso II, somente serão considerados os preços
praticados pela empresa com compradores não vinculados. (Vide Medida
Provisória no 478, de 2009)
O uso indevido do método decorreu da constatação de que a quase totalidade das
suas vendas foram realizadas para pessoa jurídica vinculada, conforme seguinte passagem do
relatório do acórdão recorrido:
Entretanto, a fiscalização verificou que o método PRL somente poderia ser
aplicado em 3 insumos, uma vez que todos os outros foram vendidos
exclusivamente a empresas vinculadas, o que não é permitido de acordo com a
Lei no 9.430/96 e a Instrução Normativa RFB no 1312, de 28 de dezembro de 2012.
Ao cruzar as informações de Vendas das memórias de cálculo com os dados
extraídos das NFE - Nota Fiscal Eletrônica (fls. 1655), apenas foram localizados os
dados fornecidos pela empresa referentes a 3 insumos dos 134 analisados.
Somente nestes casos, a empresa considerou apenas as vendas para terceiros não
vinculados para fins de cálculo do Preço Parâmetro, conforme determina a
legislação:

Relata que nas NFE, quase a totalidade das vendas foi efetuada para a SANOFI-
AVENTIS COMERCIAL E LOGISTIC, CNPJ 13.094.578/0001-04 e filial, empresa
vinculada conforme informado à fl.32. E nas memórias de cálculo apresentadas
para os demais produtos, a empresa informou as vendas da SANOFI-AVENTIS
COMERCIAL E LOGISTIC para terceiros não vinculados.
Ressalta que a empresa objeto desta fiscalização é a SANOFI AVENTIS
FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.685.377/0001-57, e não sua vinculada. Os dados
de venda a serem utilizados no método PRL devem pertencer a própria empresa
fiscalizada, conforme §3° do art. 18 da Lei no 9.430/96.
Veja-se que ainda no curso do procedimento fiscal, a ora Recorrente apresentou
memória de cálculo que continha as vendas realizadas pela SANOFI AVENTIS COMERCIAL E
LOGISTIC, e não as que ela, SANOFI FARMACÊUTICA, a fiscalizada, realizou para a primeira.
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720101/2018-12
12
Este procedimento de “mitigar” a verdade dos fatos tinha como objetivo evitar a
constatação que o método adotado pela empresa para cálculo dos ajustes nos preços de
transferência era absolutamente vedado, por expressa e literal disposição legal.
Essa questão, contudo, não remanesceu no âmbito do contencioso, já que a
empresa não contestou a constatação fiscal quanto à inaplicabilidade do método PRL para o caso
dos autos.
Diante da impossibilidade de enfrentar, fundamentadamente, o motivo que ensejou
a glosa dos cálculos procedidos pela pessoa jurídica nos ajustes dos preços de transferência, a
Recorrente centrou sua argumentação de defesa em supostos vícios e impropriedades no cálculo
realizado pela autoridade fiscal, que se valeu do método PIC (Preços Independentes Comparados),
previsto no inciso I do art. 18 da Lei no 9.430/1996.
Boa parte da argumentação apresentada está embasada num suposto laudo
técnico, que evidenciaria diferenças entre os insumos adquiridos de suas vinculadas no exterior de
outros, produzidos por pessoas não relacionadas. Essas diferenças, segundo os “laudos”, seriam
de tal monta que os insumos não poderiam ser utilizados pela Recorrente, o que impediria a
comparação de preços realizada pelo fisco.
E essa linha de defesa merece duas considerações iniciais, que serão balizadoras das
decisões proferidas neste voto.
A primeira observação diz respeito à imprecisão da linha argumentativa. O fisco,
quando comparou os preços de insumos similares, não afirmou, sugeriu, propôs ou determinou,
como não poderia fazê-lo, que a empresa deixasse de usar os insumos fornecidos por pessoas
jurídicas a ela ligadas e passasse a empregar aqueles que foram utilizados pela autoridade fiscal
apenas e tão somente para comparação de preços.
Veja-se a tabela produzida pela autoridade fiscal demonstrando as diferenças entre
os preços praticados pela pessoa jurídica autuada com os insumos adquiridos da sua vinculada e
os preços parâmetros, praticados entre não vinculadas:

Fl. 2086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720101/2018-12
13
Veja-se, apenas a título ilustrativo, que a glibenclamida foi contabilizada pela
autuada a R$ 9.297,97 o quilograma líquido, ao passo que o preço parâmetro foi cotado a R$
149,81. Ou seja, o custo adotado pela Recorrente está aproximadamente 6.100% mais alto que o
preço parâmetro.
A conclusão da autoridade fiscal não foi dirigida à determinação do uso pela
Recorrente do insumo utilizado como preço parâmetro, ou da impossibilidade de uso daquele
fornecido pela sua controladora. O fisco se ateve a demonstrar que o preço do custo
contabilizado pela Contribuinte, dada a atividade realizada entre partes relacionadas, merece
ajustes em função da absoluta discrepância quando comparado ao preço praticado entre partes
não relacionadas.
E a segunda observação diz respeito ao laudo anexado pela Recorrente como
comprobatório das diferenças entre os insumos por ela adquiridos e aqueles utilizados para fins de
comparação de preços.
Compulsando-se os autos às fls. 1.783 a 1.858, constata-se que o denominado laudo
técnico é um documento apócrifo, sem indicação da autoridade técnica responsável por sua
elaboração, e que foi feito pela própria autuada, ora Recorrente. Veja-se, a título meramente
ilustrativo, o que seria o laudo técnico para comparar o cetoprofeno (fls. 1.801 a 1.805):

Fl. 2087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720101/2018-12
14

Fl. 2088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720101/2018-12
15

Todos os “laudos” apresentam exatamente esta mesma padronização, sem
identificação do responsável pela sua elaboração, sem assinatura, além de terem sido produzidos
pela própria pessoa jurídica autuada, conforme timbre estampado no início de cada um.
Tais documentos, à luz do que preconiza o CPC, não possuem requisitos que os
habilitem a servir de prova do que quer que seja. Dentre outras disposições do CPC, pode-se
destacar que as causas de impedimento são extensíveis ao perito, conforme seguintes passagens
(com destaques ora acrescidos):
Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de
imediato o prazo para a entrega do laudo.
§1o Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do
despacho de nomeação do perito:
I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;
II - indicar assistente técnico;
III - apresentar quesitos.
[...]
Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:
I – ao membro do Ministério Público;
II – aos auxiliares da justiça;
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720101/2018-12
16
III – aos demais sujeitos imparciais do processo.
[...]
Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no
processo:
I – em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou
como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;
II – de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;
III – quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou
membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer
parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau,
inclusive;
IV – quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou
parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau,
inclusive
Por estes fundamentos, considerando-se que os “laudos” foram produzidos pela
própria pessoa jurídica autuada, as conclusões apresentadas nos documentos de fls. 1.783 a 1.858
não serão consideradas como provas das alegações contidas no recurso voluntário.
3 – NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Sustenta a Recorrente que a decisão recorrida seria nula porque não teria analisado
todos os argumentos apresentados na impugnação.
Alega que na impugnação direcionou esforços para comprovar que os
medicamentos comercializados pelo Grupo são de referência; que há diferenças significativas na
composição dos princípios ativos dos medicamentos do Grupo que impedem sua comparação com
outros; que os laudos técnicos anexados comprovam que há divergências na composição química
dos princípios ativos que impediriam o uso, pelo Grupo, daqueles utilizados na comparação; bem
como que ficaria sujeita a sanções no âmbito regulatório em caso de utilização de outros
princípios ativos que não os produzidos pelo próprio Grupo.
Não há razão para acolher a nulidade suscitada.
Não se trata, aqui, de aferir se os medicamentos comercializados pelo Grupo são ou
não de referência, já que a questão dos autos diz respeito aos insumos utilizados para sua
produção.
Quanto às diferenças de composição química e outras entre os insumos adquiridos
da sua controlada quando cotejados com os outros considerados pelo fisco para fins de
comparação, não há como acolher a argumentação, haja vista os laudos apresentados terem sido
elaborados pela própria autuada.
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720101/2018-12
17
Quanto às alegadas questões regulatórias, além da não haver nos autos nenhuma
comprovação das alegações contidas no recurso voluntário, também não há fundamento de
validade para a argumentação apresentada já que não se está, como antes dito e reafirmado,
compelindo a empresa a importar insumos do fornecedor A ou B. A questão dos autos é da
precificação dos insumos adquiridos e restou demonstrado que os custos registrados pela
Recorrente foram expressivamente superiores àqueles decorrentes de transações entre partes
não relacionadas, de modo que deveriam ter sido objeto de ajustes nos preços praticados.
Por estes fundamentos, não há como acolher a nulidade do acórdão recorrido.
4 – NULIDADE DA AUTUAÇÃO FISCAL
A Recorrente reitera, no recurso voluntário, a alegação de nulidade da autuação
fiscal apreciada pelo acórdão recorrido.
Sustenta que o auto de infração deve ser considerado nulo porque se baseou em
presunções, já que se limitou a comparar insumos com o mesmo nome e os considerou similares.
Afirma que existem inconsistências nos laudos técnicos apresentados pela
fiscalização , que em alguns casos seria impossível vincular o laudo com o fornecedor da
informação ou com o lote importado.
Sustenta que não há prova técnica que possa demonstrar a similaridade entre os
produtos do Grupo e os medicamentos utilizados na comparação.
Sem razão a Recorrente.
Os autos do processo estão instruídos com uma vasta documentação técnica e a
insurgência da Recorrente é deveras genérica, já que não identifica quais as falhas do
procedimento fiscal que representariam sua nulidade por vício insanável.
Afirmar, de maneira genérica, que haveria inconsistências na farta documentação
comprobatória dos autos sem indicar onde estariam não evidencia, longe disso, qualquer espécie
de nulidade do procedimento.
Ademais, caso a Recorrente apresentasse provas das inconsistências que alega, a
questão haveria de ser resolvida na análise do mérito da contenda, e não em preliminar de
nulidade.
Por estes fundamentos, rejeito a preliminar suscitada.
5 – DILIGÊNCIA
Quanto ao pedido de diligência formulado, o mesmo deve ser indeferido, nos
termos assentados no acórdão recorrido:
Pedido de diligências
Cumpre registrar que cabe ao administrador tributário, por força do art. 18 do
Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 9
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720101/2018-12
18
de dezembro de 1993, determinar a realização de diligências e perícias quando as
entender necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis.
A regra do processo administrativo fiscal é de que são conhecidos todos os
documentos que instruírem a impugnação formalizada por escrito
tempestivamente. Note-se também que é da essência da relação processual que
as alegações de parte a parte estejam devidamente instruídas com as respectivas
provas (arts. 14, 15 e 16, inciso III do Decreto no 70.235, de 1972, com alterações
posteriores).
Não há motivo para a realização de diligência se no curso da ação fiscal o
contribuinte
foi
regularmente
intimado
a
apresentar
esclarecimentos,
documentos e cálculos e não tenha atendido à solicitação. Além disto, a realização
da diligência agora, da forma sugerida pelo impugnante, pela sua amplitude e
generalidade, equivaleria à reabertura do procedimento fiscal, inadmissível em
fase de julgamento do processo.
Nestas condições, o pedido da impugnante para realização de diligência deve ser
indeferido, na forma dos arts. 18 e 28 do Decreto no 70.235, de 1972.
6 – MÉRITO
Quanto ao mérito, a Recorrente reitera que o acórdão recorrido partiu de premissas
que, no seu entender, seriam equivocadas por admitir a comparação de preços entre insumos
similares.
Afirma que os produtos do Grupo possuem relevantes diferenciações técnicas em
relação aos medicamentos genéricos e relevantes diferenciações no preço praticado.
Traz apontamentos sobre as regras do preço de transferência, destacando o art. 42
da Instrução Normativa RFB no 1.312/2012:
59. O conceito de similaridade disposto na regulamentação vigente (artigo 42 da
IN 1.312/12) apresenta a necessidade de atendimento simultâneo dos seguintes
aspectos:
- os bens deverão ter a mesma natureza e a mesma função;
- os bens devem ser substituídos mutuamente, na função a que se destinam; e
- os bens devem ter especificações equivalentes.
Informa que a decisão recorrida teria se equivocado porque não haveria
similaridade entre os princípios ativos importados pela Recorrente e os utilizados pelo fisco para
fins de comparação de preço.
Faz longo arrazoado procurando demonstrar que os princípios ativos dos
medicamentos de referência e dos medicamentos genéricos possuem natureza e funções
distintas. Apresenta ainda o histórico do desenvolvimento de um medicamento de referência
desenvolvido pelo Grupo Empresarial.
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720101/2018-12
19
Realça a diferença no prazo de validade dos medicamentos genéricos e dos
produtos de referência, fato que também impediria a comparação entre os insumos.
Defende ainda que os insumos cotejados não são mutuamente substituíveis,
conforme exige o art. 42, inciso II da IN no 1.312/2012, já que está obrigada a comprar os insumos
da sua controladora no exterior. Para substitui-lo por outro, precisaria de um longo processo de
aprovação na ANVISA.
Destaca que os insumos comparados não possuem especificações equivalentes, o
que violaria também a previsão contida no inciso III do art. 42 da mesma IN
124. De qualquer forma, a comparação feita pelos laudos técnicos produzidos
pela Recorrente é essencial pois demonstrará, em contrapartida ao que foi
alegado na Decisão Recorrida, que há substanciais diferenças na composição
química e na própria função dos princípios ativos da Recorrente e os princípios
ativos indicados pela Fiscalização, o que simplesmente impede a sua comparação.
Apresenta, em seguida, argumentação fundada no “laudo”, referido no preâmbulo
deste voto, que indicaria as diferenças entre as especificações de cada insumo objeto de ajuste no
preço de transferência.
Advoga que os princípios ativos importados não possuem as mesmas condições de
pagamento.
Demonstra a diferença no preço na venda a varejo de medicamentos de referência
e medicamentos genéricos.
Acrescenta a justa alocação da margem de lucros dos fabricantes de princípios
ativos e fabricantes de medicamentos.
Ilustra a situação com a comercialização, no Brasil, de relógio de marca
reconhecida, produzido por empresa ligada à hipotética vendedora brasileira.
Noticia o que seria o terceiro equívoco da decisão recorrida, já que a Recorrente
estaria impossibilitada de fazer os ajustes pelo método PIC.
Defende que os dados utilizados pelo fisco foram obtidos por meio do SISCOMEX, e
não a partir de estudos realizados por profissionais independentes, conforme art. 21 da Lei no
9.430/1996:
173. Caso se entenda que o método utilizado pela Recorrente deveria ser
desconsiderado, não seria, ainda assim, possível considerar o cálculo apresentado
pela Fiscalização como adequado. Isso porque os dados utilizados pelas
Autoridades Fiscais foram obtidos por meio de um sistema cujas atividades são
registro, acompanhamento e controle de informações para fins de comércio
exterior e não de estudos de mercado realizados por profissionais independentes,
conforme necessidade prevista no art. 21 da Lei 9.430/96.
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720101/2018-12
20
Indica que a autoridade fiscal deixou de adotar os procedimentos legais para
aplicação do método PIC, especialmente os ajustes para fins da redução das diferenças entre os
princípios ativos utilizados para cálculo pelo método:
177. A regulamentação aplicável aos fatos (IN 1.312/12) estabelece alguns
critérios que deveriam ser adotados pela Fiscalização para fins de reduzir as
diferenças de comparabilidade. Nesse contexto, o Método PIC somente será
aplicável se houver ajustes que busquem aproximar: (i) o prazo de pagamento; (ii)
as quantidades negociadas; (iii) as obrigações de garantia de funcionamento do
bem; (iv) obrigações pela promoção, junto ao público, do bem por meio de
propaganda e publicidade; (v) obrigação pelos custos de fiscalização de qualidade,
do padrão dos serviços e das condições de higiene (vi) os custos de
intermediação; (vii) acondicionamento; (viii) custos com fretes e seguros e
(ix)custos de desembarque no porto, de transporte interno, de armazenagem e de
desembaraço aduaneiro incluídos os impostos e taxas de importação, todos no
mercado de destino do bem.
Invoca os tratados internacionais, especialmente o estabelecido entre Brasil e
França, para justificar que não seria obrigatória a adoção de métodos para ajustes por preços de
transferência:
209. Portanto, tendo em vista que não houve a utilização de preços em condições
anormais, não há que se falar em ajustes de preços de transferência das
operações realizadas pela Recorrente no ano-calendário de 2013, afinal, de nos
termos dos Acordos, o ônus da prova de que o preço não corresponde a um preço
arm’s length cabe à Fiscalização.
Apresenta, ao final, a seguinte conclusão quanto ao mérito da discussão:
IV.H. CONCLUSÃO 210. Em vista do exposto, é possível concluir que: (i) o Método
PIC não poderia ser aplicado pela Fiscalização, uma vez que as importações
utilizadas para cálculo do preço parâmetro não são comparáveis; (ii) na
inexistência de um método de preços de transferência aplicável, torna-se correto
o procedimento da Recorrente de calcular o Método PRL nos termos
apresentados; e (iii) ainda que assim não se entenda, deveria ser aplicado o
Método PRL com base no preço de revenda dos produtos da Recorrente, isto
porque a Fiscalização está adstrita ao método escolhido pelo contribuinte (art. 18,
§ 4o, da Lei 9.430/96);.
Ainda, defende que ao caso não é de se aplicar a multa de ofício já que à Recorrente
seria impossível calcular o valor do ajuste do preço de transferência nos termos realizados pelo
fisco.
Não assiste razão à Recorrente.
Sobre a matéria, a legislação vigente à época dos fatos apresentava o seguinte
regramento:
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720101/2018-12
21
Lei no 9.430/1996
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes
métodos: (Vide Medida Provisória no 478, de 2009) (Vide Medida Provisória no
1.152, de 2022) Vigência (Revogado pela Lei no 14.596, de 2023) Vigência
I - Método dos Preços Independentes Comparados - PIC: definido como a média
aritmética ponderada dos preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou
similares, apurados no mercado brasileiro ou de outros países, em operações de
compra e venda empreendidas pela própria interessada ou por terceiros, em
condições de pagamento semelhantes; (Redação dada pela Lei no 12.715, de
2012) (Vigência) (Revogado pela Lei no 14.596, de 2023) Vigência
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: definido como a média
aritmética ponderada dos preços de venda, no País, dos bens, direitos ou serviços
importados, em condições de pagamento semelhantes e calculados conforme a
metodologia a seguir: (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012) (Vigência)
a) preço líquido de venda: a média aritmética ponderada dos preços de venda do
bem, direito ou serviço produzido, diminuídos dos descontos incondicionais
concedidos, dos impostos e contribuições sobre as vendas e das comissões e
corretagens pagas; (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012) (Vigência)
b) percentual de participação dos bens, direitos ou serviços importados no custo
total do bem, direito ou serviço vendido: a relação percentual entre o custo médio
ponderado do bem, direito ou serviço importado e o custo total médio ponderado
do bem, direito ou serviço vendido, calculado em conformidade com a planilha de
custos da empresa; (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012) (Vigência)
c) participação dos bens, direitos ou serviços importados no preço de venda do
bem, direito ou serviço vendido: aplicação do percentual de participação do bem,
direito ou serviço importado no custo total, apurada conforme a alínea b, sobre o
preço líquido de venda calculado de acordo com a alínea a; (Redação dada pela
Lei no 12.715, de 2012) (Vigência)
d) margem de lucro: a aplicação dos percentuais previstos no § 12, conforme
setor econômico da pessoa jurídica sujeita ao controle de preços de transferência,
sobre a participação do bem, direito ou serviço importado no preço de venda do
bem, direito ou serviço vendido, calculado de acordo com a alínea c; e (Redação
dada pela Lei no 12.715, de 2012) (Vigência)
1. (revogado); (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012) (Vigência)
2. (revogado); (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012) (Vigência)
e) preço parâmetro: a diferença entre o valor da participação do bem, direito ou
serviço importado no preço de venda do bem, direito ou serviço vendido,
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720101/2018-12
22
calculado conforme a alínea c; e a "margem de lucro", calculada de acordo com a
alínea d; e (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012) (Vigência)
III - Método do Custo de Produção mais Lucro - CPL: definido como o custo médio
ponderado de produção de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares,
acrescido dos impostos e taxas cobrados na exportação no país onde tiverem sido
originariamente produzidos, e de margem de lucro de 20% (vinte por cento),
calculada sobre o custo apurado. (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012)
(Vigência)
§ 1o As médias aritméticas ponderadas dos preços de que tratam os incisos I e II
do caput e o custo médio ponderado de produção de que trata o inciso III do
caput serão calculados considerando-se os preços praticados e os custos
incorridos durante todo o período de apuração da base de cálculo do imposto
sobre a renda a que se referirem os custos, despesas ou encargos. (Redação dada
pela Lei no 12.715, de 2012) (Vigência)
§ 2o Para efeito do disposto no inciso I, somente serão consideradas as operações
de compra e venda praticadas entre compradores e vendedores não vinculados.
(Vide Medida Provisória no 478, de 2009)
§ 3o Para efeito do disposto no inciso II, somente serão considerados os preços
praticados pela empresa com compradores não vinculados. (Vide Medida
Provisória no 478, de 2009)
§ 4o Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado dedutível
o maior valor apurado, observado o disposto no parágrafo subseqüente. (Vide
Medida Provisória no 478, de 2009) (Revogado pela Lei no 14.596, de 2023)
Vigência
§ 5o Se os valores apurados segundo os métodos mencionados neste artigo forem
superiores ao de aquisição, constante dos respectivos documentos, a
dedutibilidade fica limitada ao montante deste último. (Vide Medida Provisória no
478, de 2009)
§ 6o Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b do inciso II
do caput, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, desde
que tenham sido contratados com pessoas: (Redação dada pela Lei no 12.715, de
2012) (Vigência)
I - não vinculadas; e (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012) (Vigência)
II - que não sejam residentes ou domiciliadas em países ou dependências de
tributação favorecida, ou que não estejam amparados por regimes fiscais
privilegiados. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012) (Vigência)
§ 6o-A. Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b do inciso
II do caput, os tributos incidentes na importação e os gastos no desembaraço
aduaneiro. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012) (Vigência)
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720101/2018-12
23
§ 7o A parcela dos custos que exceder ao valor determinado de conformidade
com este artigo deverá ser adicionada ao lucro líquido, para determinação do
lucro real. (Vide Medida Provisória no 478, de 2009)
§ 8o A dedutibilidade dos encargos de depreciação ou amortização dos bens e
direitos fica limitada, em cada período de apuração, ao montante calculado com
base no preço determinado na forma deste artigo. (Vide Medida Provisória no
478, de 2009)
§ 9o O disposto neste artigo não se aplica aos casos de royalties e assistência
técnica, científica, administrativa ou assemelhada, os quais permanecem
subordinados às condições de dedutibilidade constantes da legislação vigente.
(Vide Medida Provisória no 478, de 2009)
§ 10. Relativamente ao método previsto no inciso I do caput, as operações
utilizadas para fins de cálculo devem: (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
(Vigência)
I - representar, ao menos, 5% (cinco por cento) do valor das operações de
importação sujeitas ao controle de preços de transferência, empreendidas pela
pessoa jurídica, no período de apuração, quanto ao tipo de bem, direito ou
serviço importado, na hipótese em que os dados utilizados para fins de cálculo
digam respeito às suas próprias operações; e (Incluído pela Lei no 12.715, de
2012) (Vigência) (Revogado pela Lei no 14.596, de 2023) Vigência
II - corresponder a preços independentes realizados no mesmo ano-calendário
das respectivas operações de importações sujeitas ao controle de preços de
transferência. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012) (Vigência)
§ 11. Na hipótese do inciso II do § 10, não havendo preço independente no ano-
calendário da importação, poderá ser utilizado preço independente relativo à
operação efetuada no ano-calendário imediatamente anterior ao da importação,
ajustado pela variação cambial do período. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
(Vigência)
§ 12. As margens a que se refere a alínea d do inciso II do caput serão aplicadas de
acordo com o setor da atividade econômica da pessoa jurídica brasileira sujeita
aos controles de preços de transferência e incidirão, independentemente de
submissão a processo produtivo ou não no Brasil, nos seguintes percentuais:
(Incluído pela Lei no 12.715, de 2012) (Vigência)
I - 40% (quarenta por cento), para os setores de: (Incluído pela Lei no 12.715, de
2012) (Vigência)
a) produtos farmoquímicos e farmacêuticos; (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
(Vigência)
b) produtos do fumo; (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012) (Vigência)
c) equipamentos e instrumentos ópticos, fotográficos e cinematográficos;
(Incluído pela Lei no 12.715, de 2012) (Vigência)
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720101/2018-12
24
d) máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédico-hospitalar;
(Incluído pela Lei no 12.715, de 2012) (Vigência)
e) extração de petróleo e gás natural; e (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
(Vigência)
f) produtos derivados do petróleo; (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
(Vigência)
II - 30% (trinta por cento) para os setores de: (Incluído pela Lei no 12.715, de
2012) (Vigência)
a) produtos químicos; (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012) (Vigência)
b) vidros e de produtos do vidro; (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012) (Vigência)
c) celulose, papel e produtos de papel; e (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
(Vigência)
d) metalurgia; e (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012) (Vigência)
III - 20% (vinte por cento) para os demais setores. (Incluído pela Lei no 12.715, de
2012) (Vigência)
§ 13. Na hipótese em que a pessoa jurídica desenvolva atividades enquadradas
em mais de um inciso do § 12, deverá ser adotada para fins de cálculo do PRL a
margem correspondente ao setor da atividade para o qual o bem importado
tenha sido destinado, observado o disposto no § 14. (Incluído pela Lei no 12.715,
de 2012) (Vigência)
§ 14. Na hipótese de um mesmo bem importado ser revendido e aplicado na
produção de um ou mais produtos, ou na hipótese de o bem importado ser
submetido a diferentes processos produtivos no Brasil, o preço parâmetro final
será a média ponderada dos valores encontrados mediante a aplicação do
método PRL, de acordo com suas respectivas destinações. (Incluído pela Lei no
12.715, de 2012) (Vigência)
§ 15. No caso de ser utilizado o método PRL, o preço parâmetro deverá ser
apurado considerando-se os preços de venda no período em que os produtos
forem baixados dos estoques para resultado. (Incluído pela Lei no 12.715, de
2012) (Vigência)
§ 16. Na hipótese de importação de commodities sujeitas à cotação em bolsas de
mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas, deverá ser utilizado o
Método do Preço sob Cotação na Importação - PCI definido no art. 18-A. (Incluído
pela Lei no 12.715, de 2012) (Vigência)
§ 17. Na hipótese do inciso I do § 10, não havendo operações que representem
5% (cinco por cento) do valor das importações sujeitas ao controle de preços de
transferência no período de apuração, o percentual poderá ser complementado
com as importações efetuadas no ano-calendário imediatamente anterior,
ajustado pela variação cambial do período. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720101/2018-12
25
[...]
Art. 20-A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos
previstos nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser
alterada pela contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo quando,
em seu curso, o método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser
desqualificado pela fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o
sujeito passivo para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de
acordo com qualquer outro método previsto na legislação. (Incluído pela Lei no
12.715, de 2012) (Vide Medida Provisória no 1.152, de 2022) Vigência (Revogado
pela Lei no 14.596, de 2023) Vigência
§ 1o A fiscalização deverá motivar o ato caso desqualifique o método eleito pela
pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 2o A autoridade fiscal responsável pela verificação poderá determinar o preço
parâmetro, com base nos documentos de que dispuser, e aplicar um dos
métodos previstos nos arts. 18 e 19, quando o sujeito passivo, após decorrido o
prazo de que trata o caput: (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
I - não apresentar os documentos que deem suporte à determinação do preço
praticado nem às respectivas memórias de cálculo para apuração do preço
parâmetro, segundo o método escolhido; (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
II - apresentar documentos imprestáveis ou insuficientes para demonstrar a
correção do cálculo do preço parâmetro pela método escolhido; ou (Incluído
pela Lei no 12.715, de 2012)
III - deixar de oferecer quaisquer elementos úteis à verificação dos cálculos para
apuração do preço parâmetro, pela método escolhido, quando solicitados pela
autoridade fiscal. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda definirá o
prazo e a forma de opção de que trata o caput. (Incluído pela Lei no 12.715, de
2012)
[...]
Art. 21. Os custos e preços médios a que se referem os arts. 18 e 19 deverão ser
apurados com base em: (Vide Medida Provisória no 1.152, de 2022) Vigência
(Revogado pela Lei no 14.596, de 2023) Vigência
I - publicações ou relatórios oficiais do governo do país do comprador ou
vendedor ou declaração da autoridade fiscal desse mesmo país, quando com ele o
Brasil mantiver acordo para evitar a bitributação ou para intercâmbio de
informações;
II - pesquisas efetuadas por empresa ou instituição de notório conhecimento
técnico ou publicações técnicas, em que se especifiquem o setor, o período, as
empresas pesquisadas e a margem encontrada, bem como identifiquem, por
empresa, os dados coletados e trabalhados.
Fl. 2099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720101/2018-12
26
§ 1o As publicações, as pesquisas e os relatórios oficiais a que se refere este artigo
somente serão admitidos como prova se houverem sido realizados com
observância de métodos de avaliação internacionalmente adotados e se referirem
a período contemporâneo com o de apuração da base de cálculo do imposto de
renda da empresa brasileira.
§ 2o Admitir-se-ão margens de lucro diversas das estabelecidas nos arts. 18 e 19,
desde que o contribuinte as comprove, com base em publicações, pesquisas ou
relatórios elaborados de conformidade com o disposto neste artigo.
§ 3o As publicações técnicas, as pesquisas e os relatórios a que se refere este
artigo poderão ser desqualificados mediante ato do Secretário da Receita Federal,
quando considerados inidôneos ou inconsistentes.
Pois bem. Como demonstrado acima, a empresa utilizou indevidamente o método
PRL durante o período analisado pelo procedimento fiscal já que as vendas de produtos
formulados a partir dos insumos importados foram realizadas para pessoas jurídicas ligadas.
Diante desta constatação, a autoridade fiscal intimou a Contribuinte a escolher outro método para
cálculo dos ajustes dos preços de transferência:

A fiscalizada, inobstante a desqualificação do método por ela utilizado para cálculo
do ajuste dos preços de transferência, deixou de apresentar nova memória de cálculo, conforme
afirmação abaixo (fl. 73):

Diante da omissão da pessoa jurídica fiscalizada, a fiscalização com lastro na
autorização contida no § 2o do art. 20-A acima transcrito, apurou o preço de referência com os
Fl. 2100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720101/2018-12
27
documentos que pôde reunir e aplicou, dentre os possíveis, o método PIC, previsto no art. 18,
inciso I da Lei no 9.430/1996.
O procedimento adotado pelo fisco, portanto, seguiu estrita e fielmente a
disposição legal que rege a matéria.
Ainda assim, a Recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os argumentos
que foram, ao ver deste relator, devidamente rechaçados pela decisão recorrida, de modo que
adoto o voto condutor do acórdão recorrido como razão de decidir o mérito da contenda:
Da possibilidade de utilização do Método PIC
Alega a impugnante que as informações do SISCOMEX, por serem sigilosas, não
estariam disponíveis às empresas em geral, de forma que, não seria possível
aplicar, de forma válida, o método dos Preços Independentes Comparados.
No entanto, pela simples leitura do caput do artigo 21 da Lei n° 9.430/1996,
transcrito abaixo, verifica-se que o contribuinte poderá apurar os preços médios
com base em publicações e relatórios oficiais, que não se confundem com as
informações do SISCOMEX:
[...]
Outrossim, além das possibilidades elencadas no artigo citado, a legislação
tributária prevê outras opções para a apuração do preço parâmetro pelo
contribuinte, mencionadas no artigo 8° da IN RFB n° 1312/2012, a seguir
transcrito. Observe-se que o parágrafo único, inciso I, do referido dispositivo
permite a comparação com preços de bens vendidos pela mesma empresa
exportadora, a pessoas jurídicas não vinculadas. No caso, note-se, a empresa
exportadora é vinculada à impugnante e, em conseqüência, poderia fornecer os
dados.
Art. 8o A determinação do custo de bens, serviços e direitos, adquiridos no
exterior, dedutível na determinação do lucro real e da base de cálculo da
CSLL, poderá ser efetuada pelo método dos Preços Independentes
Comparados (PIC), definido como a média aritmética ponderada dos preços
de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, apurados no mercado
brasileiro ou de outros países, em operações de compra e venda,
empreendidas pela própria interessada ou por terceiros, em condições de
pagamento semelhantes.
Parágrafo único. Pelo método de que trata o caput, os preços dos bens,
serviços ou direitos, adquiridos no exterior, de uma pessoa jurídica
vinculada, serão comparados com os preços de bens, serviços ou direitos,
idênticos ou similares:
I - vendidos pela mesma pessoa jurídica exportadora, a pessoas jurídicas
não vinculadas, residentes ou não-residentes;
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720101/2018-12
28
II - adquiridos pela mesma importadora, de pessoas jurídicas não
vinculadas, residentes ou não-residentes;
III - em operações de compra e venda praticadas entre terceiros não
vinculados, residentes ou não-residentes.
Portanto, não merece prosperar o argumento de que a empresa não teria
condições de efetuar o cálculo com base no Método PIC.
Do lançamento
De fato, o método PRL somente poderia ser aplicado em 3 insumos, uma vez que
todos os outros foram vendidos no país exclusivamente a empresas vinculadas.
Lei no 9.430/96:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na
determinação do lucro real até o valor que não exceda ao preço
determinado por um dos seguintes métodos:
(...)
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: definido como a média
aritmética dos preços de revenda dos bens ou direitos, diminuídos:
(...)
§ 3o Para efeito do disposto no inciso II, somente serão considerados os
preços praticados pela empresa com compradores não vinculados.(destacou-se)
Instrução Normativa RFB no 1312 , de 28 de dezembro de 2012:
Subseção II Do Método do Preço de Revenda menos Lucro (PRL)
Art. 12
(...)
§ 1o Os preços de venda, a serem considerados, serão os praticados pela
própria pessoa jurídica importadora, em operações de venda a varejo e no
atacado, com compradores, pessoas físicas ou jurídicas, que não sejam a ela
vinculados.(destacou-se)
Assim, uma vez que é vedada, in casu, a utilização do método do Preço de
Revenda menos Lucro – PRL, e se o contribuinte não logra apresentar planilhas de
cálculo para os métodos denominados de Preços Independentes Comparados –
PIC e Custo de Produção mais Lucro – CPL, conforme solicitado desde o início da
ação fiscal, cabe à fiscalização o cálculo do preço-parâmetro. Nesse ponto,
ampara-lhe o artigo 20-A da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pela Lei n°
12.715, de 17/12/2012:
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720101/2018-12
29
Art. 20-A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos
previstos nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não
poderá ser alterada pelo contribuinte uma vez iniciado o procedimento
fiscal, salvo quando, em seu curso, o método ou algum de seus critérios de
cálculo venha a ser desqualificado pela fiscalização, situação está em que
deverá ser intimado o sujeito passivo para, no prazo de 30 (trinta) dias,
apresentar novo cálculo de acordo com qualquer outro método previsto na
legislação.
§ 1o A fiscalização deverá motivar o ato caso desqualifique o método eleito
pela pessoa jurídica.
§ 2o A autoridade fiscal responsável pela verificação poderá determinar o
preço parâmetro, com base nos documentos de que dispuser, e aplicar um
dos métodos previstos nos arts. 18 e 19, quando o sujeito passivo, após
decorrido o prazo de que trata o caput:
I - não apresentar os documentos que deem suporte à determinação do
preço praticado nem às respectivas memórias de cálculo para apuração do
preço parâmetro, segundo o método escolhido;
II - apresentar documentos imprestáveis ou insuficientes para demonstrar a
correção do cálculo do preço parâmetro pelo método escolhido; ou
III - deixar de oferecer quaisquer elementos úteis à verificação dos cálculos
para apuração do preço parâmetro, pelo método escolhido, quando
solicitados pela autoridade fiscal.
Em suma, o artigo 21 da Lei no 9.430/1996 impõe ao contribuinte a obrigação de
embasar documentalmente o cálculo do preço parâmetro. A omissão do sujeito
passivo autoriza a fiscalização a determiná-lo com base em outros documentos de
que dispuser. Assinale-se, não é razoável tencionar inverter o ônus probatório,
impondo à fiscalização exigências que não constam da legislação pertinente.
Cumpre ressaltar que nem a Lei 9430/96 nem a IN RFB n° 1312/2012 estabelecem
a necessidade de as operações praticadas pelas pessoas jurídicas eleitas como
paradigma, serem equivalentes em termos quantitativos àquelas realizadas pela
empresa sob fiscalização. No entanto, observe-se que é farta a documentação
acostada pelo Fisco aos autos.
Portanto, tendo a contribuinte sido intimada a apresentar nova planilha de custos
e mesmo após prorrogação de prazo, deixado de fornecer as informações
requeridas, considera-se regular a utilização do Método PIC pela fiscalização com
as informações de que dispunha.
Conceito de similaridade. Previsão legal.
Existe previsão expressa a respeito do conceito de similaridade na legislação
específica (art. 42 da IN RFB 1312/2012) sobre preços de transferência:
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720101/2018-12
30
Art. 42. Para efeito do disposto nesta Instrução Normativa, 2 (dois) ou mais
bens, em condições de uso na finalidade a que se destinam, serão
considerados similares quando, simultaneamente:
I - tiverem a mesma natureza e a mesma função;
II - puderem substituir-se mutuamente, na função a que se destinem; e III -
tiverem especificações equivalentes Verifica-se que os fatores a serem
considerados, para fins de similaridade aplicada ao preço de transferência,
são: natureza, função, substituição mútua e equivalência de especificações.
A definição de medicamento similar, para os efeitos da Lei n° 6.360/1976, que
dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos e outros
produtos que especifica, é estabelecida na referida lei, em seu artigo 3o , inciso XX
(inciso acrescentado pela Lei n° 9.787/1999), nos seguintes termos:
“Art. 3° - Para os efeitos desta Lei , além das definições estabelecidas nos
incisos I, II, III, IV, V e VII do art. 4o da Lei no 5.991, de 17 de dezembro de
1973, são adotadas as seguintes:
XX – Medicamento Similar – aquele que contém o mesmo ou os mesmos
princípios ativos, apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via
de administração, posologia e indicação terapêutica, preventiva ou
diagnóstica, do medicamento de referência registrado no órgão federal
responsável pela vigilância sanitária, podendo diferir somente em
características relativas ao tamanho e forma do produto, prazo de validade,
embalagem, rotulagem, excipientes e veículos, devendo sempre ser
identificado por nome comercial ou marca;” (destaques da transcrição).
Observe-se que, no presente caso, foi considerado similar, para fins de apuração
do preço de transferência, nos termos da legislação tributária, o princípio ativo
importado e não o medicamento resultante do processo produtivo da
interessada.
Ademais, a norma acima transcrita não tem o condão de alterar o disposto na
legislação tributária que rege especificamente a matéria. Regulando situações
análogas, o CTN assim dispôs:
“Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa
da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e
formas, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários“. (grifos
nossos)
Da mesma forma em relação ao invocado conceito de medicamento de referência
dado pela Lei 6.360/76.
Os artigos 9o e 10 da IN RFB 1312/2012, que tratam dos ajustes que poderão ser
efetuados na comparação entre os preços parâmetros e os praticados, não
autorizam que os mesmos sejam ajustados em função da qualidade, reputação
comercial ou outras características não expressamente citadas nos mesmos. Tal
Fl. 2104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720101/2018-12
31
assertiva também se presta a afastar as restrições levantadas pela Impugnante
quanto aos produtos objeto de comparação.
Quanto à questão da substituição, a norma refere-se à possibilidade técnica de
substituição de um pelo outro, mencionando expressamente “a função a que se
destinam”, não se fazendo necessário avaliar outras questões, como de marca, ou
barreiras normativas.
Ora, a proximidade desejável para o contribuinte para efeito de comparação
tende a excluir a hipótese de similaridade, uma vez que, ao se exigir o mesmo
padrão de qualidade, a comparação fica restrita a substâncias que possuam
identidade não apenas de natureza e função, senão intrínseca. É dizer, a seu ver
só se admite o cotejo entre produtos idênticos.
Método PIC e acordos internacionais de tributação
Acerca da aplicação das regras internas de preços de transferências para as
importações feitas com países com os quais o Brasil tem tratado firmado para
evitar a dupla tributação já dispôs a Decisão COSIT no. 21, de 31 de outubro de
2000, provocada por consulta de empresa também do ramo farmacêutico:
“A empresa interessada formula consulta sobre a interpretação das regras
de Preços de Transferência dispostas na legislação brasileira, tendo em vista
o disposto em tratados firmados pelo Brasil e diversos países no intuito de
evitar dupla tributação em matéria de impostos sobre a renda e o capital.
2. Informa que, no desenvolvimento de suas atividades – trata-se de
empresa que atua no segmento da indústria farmacêutica -, importa de
pessoa jurídica vinculada, estabelecida na Alemanha, os “princípios ativos”
utilizados na composição dos medicamentos por ela "comercializados".
3. A empresa reúne argumentos em sua consulta no sentido de demonstrar
que os tratados internacionais prevalecem sobre a legislação interna, para
concluir, com esse fundamento, que, quando as operações comerciais
internacionais entre pessoas vinculadas forem efetivadas em condições de
não favorecimento, nenhum ajuste deve ser feito para fins de incidência de
tributos sobre a renda das empresas envolvidas na operação.
4. Ressalta que o Brasil é signatário de vários tratados internacionais,
celebrados de acordo com o modelo da Organização de Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) – cita-se, em particular, o tratado
Brasil-Alemanha (Decreto n° 76.988/76) -, que estabelecem as regras gerais
relativas aos Preços de Transferência aplicáveis aos países signatários.
Nesse sentido, alerta que tais tratados prescrevem que operações
comerciais internacionais realizadas entre pessoas vinculadas, quando
efetuadas de acordo com os preços praticados no mercado internacional
("arm's length"), não DJ DRJ06 MG Fl. 1877 Original Documento de 15
página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720101/2018-12
32
localização EP27.0225.11035.Q8DR. Consulte a página de autenticação no
final deste documento.
Processo 16561.720101/2018-12 Acórdão n.o 02-92.946 DRJ/BHE Fls. 11 11
estão sujeitas a nenhum ajuste por parte das autoridades fiscais e que,
segundo seu entendimento, tais disposições devem ser observadas pela
legislação interna do Brasil.
5. A consulta, em síntese, aborda a discussão jurídica sobre a hierarquia
entre os tratados internacionais e a lei interna para concluir que “a
legislação interna brasileira, e por conseguinte, os métodos por ela
oferecidos, poderão ser aplicados apenas na hipótese de as transações
entre a empresa consulente e a empresa alemã a ela vinculada não se
enquadrarem no parâmetro ‘arm’s length’. Segundo seu entendimento,
portanto, a Lei n° 9.430/96 contraria o artigo 9° da convenção-modelo da
Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) bem
como o disposto em acordos de bitributação firmados pelo Brasil em
matéria relativa ao princípio "arm's length" e aos possíveis ajustes ao lucro
daí decorrentes.
6. Foram apresentados fundamentos jurídicos com o propósito de defender
a tese segundo a qual os tratados internacionais prevalecem sobre a lei
interna, mediante o artigo 98 do Código Tributário Nacional (CTN). Foi,
igualmente, salientado que a doutrina brasileira reforça a tese de que a
legislação interna deve observar o disposto em tratados internacionais,
sendo que, havendo conflito entre a norma interna e a norma
internacional, esta última deve prevalecer.
7. Relacionou-se, ainda, o artigo 9° da convenção-modelo da OCDE para
alertar que somente poderão ser realizados ajustes nos registros contábeis
das empresas em relações comerciais internacionais, quando os preços
praticados estiverem em desacordo com os valores praticados no mercado
internacional, ou seja, em condições de favorecimento de alguma ou ambas
as partes (somente quando desrespeitado o princípio de "arm's length
price" ). Em outras palavras, quando não forem impostas ou aceitas
condições que difiram das que seriam estabelecidas entre empresas
independentes, nenhum ajuste deverá ser feito entre as empresas dos
Estados.
FUNDAMENTOS LEGAIS
8. Preliminarmente, convém observar que não há incompatibilidade entre a
Lei n° 9.430/96 e o artigo 9° da convenção-modelo da OCDE conforme se
pretendeu demonstrar. A aplicação das regras de Preços de Transferência
está disposta nos artigos 18 e 19 da Lei n° 9.430/96, ambos com previsão de
ajustes ao lucro sempre que forem observadas circunstâncias que indiquem
"favorecimento de alguma ou ambas as partes (somente quando
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720101/2018-12
33
desrespeitado o princípio "arm's length price") ", conforme previsão do
mencionado artigo 9°.
9. Em recente trabalho sobre a matéria, Comentários Relativos aos Artigos
da Convenção Modelo da OCDE,publicado pelo Centro de Estudos Fiscais,
do Ministério das Finanças de Portugal - Cadernos de Ciência e Técnica
Fiscal, Lisboa 1995 -, afirma-se que o artigo 9o da convenção-modelo trata
de empresas associadas e o seu parágrafo 1 “ estipula que as autoridades
fiscais de um Estado contratante podem, para o cálculo das importâncias
tributáveis, retificar a contabilidade das empresas se, por força das relações
especiais existentes entre estas, os seus registros não revelarem os lucros
reais tributáveis por elas auferidos neste Estado” (grifo nosso). São
considerados “lucros reais”, pela OCDE, os lucros provenientes de
“transações processadas nas condições comerciais normais do mercado
livre (de plena concorrência ou com absoluta independência).” 10. Para fins
de ilustração, seria interessante abordar duas questões levantadas pela
obra citada e que coincidem com o objeto da presente análise:
a) saber se determinadas regras de procedimentos especiais sobre
transações entre empresas associadas, adotadas por certos países, estão de
acordo com os princípios da convenção-modelo;
b) identificar se as disposições de lei interna de determinado país podem
levar ao ajuste de preços, em oposição ao princípio “arm’s length”.
11. Como resposta, menciona-se que a própria OCDE reconhece que o
artigo 9° não impede eventuais ajustes de lucros previstos por legislação
interna, ainda que tal legislação contrarie o princípio "arm's length" por ele
definido. Admitem-se tais ajustes como procedimentos de controle de
preços que visam a verificar se as transações efetuadas entre empresas
vinculadas estão de acordo com aquelas praticadas em condições normais
do chamado “mercado livre”. Registra-se, assim, a preocupação de manter
o sentido de eqüidade com relação às transações efetuadas entre empresas
independentes, de modo a não permitir que empresas vinculadas
obtenham vantagens fiscais, quando das transações efetuadas entre si.
12. Nesse contexto, vale observar como exemplos dessa prioridade na
legislação de Preços de Transferência, a adoção de métodos para ajuste dos
preços praticados, tais como o “Método dos Preços Independentes
Comparados” (PIC) e o “Método do Preço de Revenda menos Lucro” (PRL),
que têm como preço-parâmetro os preços praticados em transações entre
empresas independentes. (destacou-se)(...)14. Uma análise mais criteriosa
dos artigos 18 e 19 permite concluir que tais dispositivos em nada
contrariam o artigo 9° da convenção-modelo da OCDE, devendo-se
sublinhar que os ajustes ali previstos, na realidade, preservam o "arm's
length principle", proibindo-se operações mais vantajosas do que as que
prevalecem no mercado ou em que a pessoa jurídica contrataria com
Fl. 2107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720101/2018-12
34
terceiros, conforme se pode inferir dos §§ 2°, 3°, 5° e 7° do artigo 18, bem
como os §§ 6°, 7° e 8° do artigo 19.
15. É de se observar, da mesma forma, que "nos termos do referido artigo
9° (Convenção Modelo da OCDE), desde que as empresas associadas
mantenham em suas relações condições especiais que empresas
interdependentes não manteriam, podem os Estados contratantes
proceder aos ajustes ao lucro de seus contribuintes." Salienta-se, ainda, que
o preço arm's length seria " aquele acordado entre as partes não
relacionadas, envolvidas nas mesmas transações ou em transações
similares, nas mesmas condições ou em condições semelhantes, no
mercado aberto." As observações são de Luís Eduardo Schoueri, em Preços
de Transferência no Direito Tributário Brasileiro, obra na qual se reconhece
que " a legislação brasileira segue o parâmetro arm's length ", quando é
abordada a adoção de tal princípio pela Lei n° 9.430/96.
(...)
20. Na dupla tributação por transferência internacional, “não se estabelece
qualquer concurso de normas, pois a hipótese de incidência das normas dos
Estados tributantes, apresenta critérios materiais, temporais, espaciais,
subjetivos e quantitativos completamente diferentes”. Do mesmo modo,
não há identidade de fatos geradores “pois em uma norma, o critério
material da hipótese de incidência prevê a tributação do lucro oriundo da
operação realizada (Estado de residência da empresa transferente), e na
outra, a retificação de preços pelo valor normal, realizada pelo Estado de
residência da empresa destinatária”.(g.n)
21. Diante das argumentações apresentadas acima é clara a comprovação
de inexistência de contradição entre a Lei no 9.430, de 1996, e os Acordos
para Eliminar a Dupla Tributação da Renda assinados pelo Brasil. Heleno
Tôrres resume de forma clara a inexistência de contradição, na obra citada,
do seguinte modo:
“A disciplina do transfer pricing, prevista nos acordos internacionais
para evitar a bitributação, é de eficácia contida, digamos assim,
exatamente porque as suas regras não pressupõem qualquer
concurso de pretensões impositivas e, por conseqüência, por não
haver pluralidade de normas em concurso, não há possibilidade
para “repartição de competências”, porque a retificação de preços
de transferência realizada por um país sobre uma pessoa jurídica
residente, nada tem a ver com a tributação do IRPJ realizada no
outro Estado, sobre a respectiva empresa ali residente, conexa com
aquela primeira, que sofre a ação de controle contábil.
E de fato, quando um dos dois Estados não possua disposição ad
hoc no direito interno, para efeito de retificação, a Convenção não
poderá instituir um “critério de valoração” (no lugar daquele da
Fl. 2108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720101/2018-12
35
repartição) não previsto pelas regras unilaterais. E o motivo é óbvio:
não existindo uma bitributação internacional sobre os preços de
transferências, não poder-se-ia tratar os mesmos, como se faz com
as demais categorias redituais, sem implicar uma abusiva
interferência no campo de soberania de um dos Estados, porque a
tributação ocorre exclusivamente no interior do Estado que
procede à retificação”.
(...)
Comungando do entendimento acima, não há impedimento à aplicação do
Método PIC quando da operação de importação entre países signatários de
acordo para evitar dupla tributação.
Ademais, as conclusões do preâmbulo deste voto, que delinearam as premissas
sobre as quais se fundamentam a decisão, igualmente sustentam a improcedência das alegações
do recurso voluntário.
Ademais, quanto ao uso de dados do SISCOMEX para fins de apuração do preço
parâmetro, valho-me do voto condutor do acórdão no 1402-002.108, de lavra do Ilustre
Conselheiro Leonardo Couto:
Com relação à base de dados supostamente do SISCOMEX utilizada pela
Fiscalização para apuração do preço parâmetro, as razões de defesa do sujeito
passivo não foram apresentadas na impugnação precluindo o direito de fazelo
neste momento processual.
Caso seja vencido pelos meus pares nesse posicionamento, entendo que não
merece guarida a reclamação da interessada.
Em primeiro lugar, porque os sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil
foram utilizados apenas em caráter inicial, para localizar operações que pudessem
servir como parâmetro. A partir daí as empresas foram intimadas e apresentaram
a documentação pertinente utilizada pelo Fisco na apuração. Não há que se falar
em “informações baseadas exclusivamente no Siscomex.” Em segundo lugar, a
documentação supra mencionada foi anexada aos autos com identificação
detalhada das partes envolvidas, do produto negociado, e das condições de
negociação. Qualquer desses dados poderia ser questionado pelo sujeito passivo.
Não há como suscitar que as informações não eram de seu conhecimento.
Por fim, o conteúdo das DIs deixa claro que envolviam operações entre terceiros
não vinculados, cabíveis de utilização para apuração do preço parâmetro pelo
método PIC.
A situação dos presentes autos é exatamente a mesma acima descrita, de modo
que não há nenhum impedimento para uso inicial dos dados do SISCOMEX para fins de apuração
dos preços parâmetros.
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720101/2018-12
36
Quanto à impossibilidade de exigência de multa de ofício sobre o crédito tributário
constituído, adoto como razão de decidir o quanto firmado no acórdão recorrente, que com
propriedade examinou a matéria:
Multa de ofício
Quanto à contestação da multa de ofício, importante registrar que o art. 44, inc. I,
da Lei no 9.430/96 dispõe expressamente que, em se tratando de lançamento de
ofício, será aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
Assim, a existência de dolo ou culpa não é requisito legal para aplicação da multa
de ofício de 75%.
Alegou o contribuinte que a multa aplicada atentaria aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Todavia, como a multa aplicada decorre de
expressa disposição legal cabe à autoridade administrativa tão somente velar pelo
fiel cumprimento das normas legais enquanto vigentes.
Tais princípios norteiam a vedação ao confisco pela Constituição Federal. De se
esclarecer, contudo que tal diretiva é dirigida ao legislador, orientando a feitura
da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a
conotação de confisco.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir
acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é uma
atividade vinculada.
Em relação à não incidência da SELIC sobre o crédito tributário, não conheço, com
lastro no art. 101, inciso III do RICARF, da matéria, já que decidida em primeira instância com base
na Súmula CARF no 4.
7 – CONCLUSÕES
Pelo exposto, e pelo mais que dos autos consta, voto por não conhecer da alegação
de incidência da SELIC sobre o valor constituído de ofício e, na parte conhecida do recurso
voluntário, rejeitar as preliminares suscitadas e o pedido de diligência e, no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 2110
DF CARF MF
Original